Tribunal: CARF
Processo: 15746.721056/2023-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721056/2023-50
RESOLUÇÃO
3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para remeter os autos à unidade de origem para que, em prazo razoável
determinado pela autoridade fiscal, seja a recorrente intimada a: i)comprovar que os saldos das
contas contábeis, utilizadas como base para a incidência do IOF sobre os valores a título de AFAC,
foram constituídos por lançamentos contábeis anteriores ao ano de 2018 e ii) apresentar os
respectivos contratos de AFAC que deram base aos lançamentos. Após o atendimento da
intimação pela recorrente, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia deMiranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de Infração para
exigência do Imposto sobre Operações Financeira relativo a operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, em desfavor da Recorrente: ROSSI
RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 4215 a ss., lavrado contra a contribuinte, ROSSI
RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA que exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$ 41.226.513,24, assim discriminado:

No Auto de Infração, há imputação da seguinte infração: (i) ausência de recolhimento do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas.

No Termo de Verificação Fiscal, fls. 4191 a 4214, a Autoridade constatou ausência de
recolhimento do Imposto sobre Operações Financeira relativo a operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, conforme termos do art. 63, I, da Lei no
5.172, de 1966, CTN/66 e Solução de Consulta COSIT n° 50, de 26/02/2015, para o ano
calendário de 2018, apurados por meio da contabilidade da empresa. Nos seguintes termos:
42. Tais contas tiveram seus saldos encerrados em 31/07/2018. Por este motivo, a tabela
acima demonstra saldo final zerado em 31/12/2018. O racional das mudanças foi solicitado
por meio dos Termos de Intimação Fiscal n° 9, 10 e 11. Em resposta ao Termo de
Intimação n° 11 a fiscalizada apresentou uma relação “de-para” informando as contas para
as quais os valores foram transferidos. Nessa relação, destacou-se que as contas de Mútuo
com Empresas Ligadas e Parceiro de Negócios foram transferidas para a conta código n°
1260100002 de Empréstimos com pessoas ligadas, sócios.
43. No Balanço Patrimonial da Escrituração Contábil Fiscal – ECF (Registro L100), todas
as contas acima relacionadas, do grupo 12.05 – Partes Relacionadas, subgrupo 12.05.01 –
C/C Coligadas e Controladas, foram declaradas na conta referencial n° 1.02.01.01.03 –
Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo, ratificando a natureza de mútuo
dos valores nela escriturados.
(...)
45. Outro grupo de contas apontado pela fiscalização foi o 12.07.02 – Adiant. P/ Futuro
Aumento Capi, cujo saldo de abertura era de R$ 607.027.192,17 em janeiro de 2018, cujas
subcontas foram demonstradas a seguir:
(...)
46. Assim como o grupo “contas correntes com coligadas e controladas”, as contas desse
grupo também tiveram seus saldos encerrados em 31/07/2018 e por este motivo o saldo
final dessas contas aparece zerado em 31/12/2018. Em resposta ao Termo de Intimação n°
11 a fiscalizada apresentou uma relação “de-para” informando as contas para as quais os
valores foram transferidos. Nessa relação, destacou-se que a conta Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital foi transferida para a conta código n° 1260200001 – AFAC
DESPROPORCIONAL.
47. No Balanço Patrimonial da Escrituração Contábil Fiscal – ECF (Registro L100), o
mesmo valor de R$ 607.027.192,17 foi declarado na conta referencial n° 1.02.01.01.04 –
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital – Ativo – Longo Prazo.

Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
3
48. Para análise quanto a natureza dos valores registrados como Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, em razão das informações prestadas em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 11, verificou-se no Anexo I (Resumo de informações de investimentos
em 31 de dezembro de 2018) das Notas Explicativas da DFP de 2018 que não há registro de
nenhum valor de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

Por sua vez, o Anexo I da DFP de 2018 apresenta em seguida o resumo das principais
informações dos investimentos em 31 de dezembro de 2017, informando valores na coluna
de AFAC, cujo somatório de controladas e não controladas informado foi de R$
604.255.000,00, conforme listagem a seguir:
(...)
49. Logo, se não existem mais valores relativos a AFAC em 31/12/2018, conforme
informado no Anexo I da DFP de 2018 (Resumo de informações de investimentos em 31 de
dezembro de 2018), todo o valor escriturado em 31/12/2017 como AFAC deveria ter sido
objeto de capitalização nas empresas investidas.

Diante disso, verificou-se na Junta Comercial os registros societários das empresas listadas
acima e constatou-se que em 2018 somente houve registro de aumento de capital da
fiscalizada na Rossi Norte Empreendimentos S/A, ainda assim, no valor informado de R$
164.852.105,00, menor do que o informado nas DFP, conforme Ata da Assembleia Geral
Extraordinária, de 05 e janeiro de 2018, arquivada na Jucesp em 06 de maio de 2018.

Porém, desse valor, ficou comprovado que somente houve aporte de capital em 15 de
março de 2018, no valor de R$ 110.000.000,00, conforme lançado na contabilidade, e
mesmo assim, sem a baixa do valor em contrapartida a conta de AFAC ora em análise.

Foram verificados os Fatos Relevantes informados em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 11 (Fato Relevante de 09 de fevereiro de 2018 e de 28 de junho de 2017), porém,
tais eventos não comprovaram compromisso de integralização de capital na empresa, mas
traz uma ideia de desinvestimento com encerramento de parceria da Companhia com
terceiros, no caso o grupo RB Capital. Notou-se que, em seguida, em data bem próxima à
da suposta capitalização, ocorreu a redução de capital da investida de maneira que não ficou
comprovada a capitalização pela Rossi Residencial S/A no valor de R$ 164.852.105,00.
Pela análise dos registros na Junta Comercial, também foi identificada a capitalização de
valores pelas empresas Anagalide Empreendimentos S/A e Tapiriri Empreendimentos S/A,
porém, somente em 2020. Assim, antes da formalização do aporte de capital, coube
considerar os valores como mútuo, visto que prepondera a expectativa de devolução dos
valores e não de manutenção de um investimento.
50. Ainda sobre a capitalização na Rossi Norte Empreendimentos S/A, cabe mencionar os
termos utilizados na Ata da Assembleia Geral que deixam claro que a Rossi Residencial
S/A não tinha a intenção de aumentar o capital na empresa investida, já que o aporte de
capital foi feito mediante “capitalização de créditos em conta corrente”, fato que também
foi identificado para a empresa Anagalide Empreendimentos S/A em 2020. Vide os termos
do boletim de subscrição da Rossi Norte Empreendimentos S/A, que ora destaco:
(...)
51. Nesse ponto, vale mencionar que o Parecer CST n° 17/84, definiu requisitos para
enquadrar uma operação como AFAC, quais sejam, que o valor se destine, especifica e
irrevogavelmente ao aumento do capital da beneficiária e a capitalização se processe,
obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior ao
adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período base da
sociedade tomadora dos recursos. Tal entendimento se baseou na compreensão de que a
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
4
rubrica de adiantamento não pode ser utilizada para esconder empréstimos quando a
sociedade beneficiária mantém o compromisso de devolver os valores à empresa que a
entregou: nesses casos, portanto, não há obrigação de entrega de cotas ou ações, mas a de
devolução do valor recebido, o que fica evidente quando se trata de créditos em conta
corrente. Quanto ao prazo, não pode o valor de um suposto investimento ficar eternamente
à espera de sua formalização como tal, cabendo, portanto, considerar os valores como
mútuo, até que ocorra o registro formal de aporte do capital na empresa investida. No caso
da Rossi Norte Empreendimentos S/A, ainda que identificado documento formal de
capitalização, ficou comprovado pela contabilidade que tal capitalização não ocorreu em
sua totalidade, mas no valor lançado como aporte de capital de R$ 110.000.000,00 – e,
mesmo assim, sem que a empresa registrasse a baixa na conta de adiantamento para futuro
aumento de capital, a qual se manteve com saldo de R$ 605.605.329,00. Somente no final
do ano a companhia lançou o valor de R$ 398.877.346,5 na nova conta de Partes
Relacionadas – Carga S/A. A contrapartida ao aumento de capital de R$ 110 milhões foi
lançada no passivo, nas contas a pagar da companhia e os demais lançamentos efetuados na
conta se devem à equivalência patrimonial. Vide lançamento de aporte de capital:
(...)
52. Outros indicativos de que esses supostos AFACs na verdade se tratam de mútuos são as
ECFs apresentadas pelas supostas investidas: parte delas sequer registram os valores como
AFAC, mas como obrigações da empresa em devolver os valores à fiscalizada, visto que
apontam em seus registros empréstimos com controladora/parceiro de negócios. A
exemplo, vide que no balancete da Norcon Rossi Empreendimentos S/A, cuja ECF
registrou a conta Empréstimos com controladora superior a R$ 112 milhões, não há conta
de AFAC no passivo:
(...)
53. Outras ECF apresentadas que também não registram rubricas de AFAC são das
empresas Ardisia Empreendimentos S/A, Damacena Empreendimentos S/A, Messina
Incorporação SPE Ltda e Santa Kilian Empreendimentos Imobiliários Ltda.
54. Visto isso, todo o valor de R$ 605.605.329,00 escriturado no grupo 12.07.02 – Adiant.
P/ Futuro Aumento Capi foi considerado com natureza de mútuo para fins de incidência do
IOF, com exceção do valor comprovado de R$ 110.000.000,00, a partir da data da Ata de
05 de janeiro de 2018, que declarou o compromisso de investimento na Norte Rossi Emp.
S/A.
(...)
56. Prosseguindo à análise da escrituração contábil, resta verificar o ocorrido com os
valores escriturados nas “contas correntes com coligadas e controladas” após encerramento
das contas código n° 12.05.01 – C/C COLIGADAS E CONTROLADAS em 31/07/2018.
57. Quanto às contas correntes com coligadas e controladas, os valores devedores depois de
31/07/2018 também aparecem no grupo código n° 1.2.1.5.1 – Demais contas a Receber -
conta n° 1260100002 - EMPREST. PESSOAS LIGADAS, SÓCI, e conta n° 1260100005 -
NORCON SOCIEDADE NORDESTINA. Vide que o grupo código n° 1.2.1.5.1 – Demais
contas a Receber se trata do mesmo grupo para onde foram transferidos os valores de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Na implantação do novo sistema de gestão,
fica claro que os saldos de abertura da conta n° 1260100002 - EMPREST. PESSOAS
LIGADAS, SÓCI são exatamente os mesmos que encerraram as contas n° 0121001700 -
MUTUO EMPRESAS LIGADAS – PRINC e da conta n° 0121001701 - PARCEIRO DE
NEGÓCIOS do grupo n° 12.05.01 - C/C COLIGADAS E CONTROLADAS. Logo, tais
contas foram incluídas para lançamento do IOF, como ficou confirmado após a resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 11. Vide grupo:
(...)
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
5
58. Outra observação importante é que em relação às contas correntes com coligadas e
controladas, a contabilidade passou a demonstrar no Ativo outro grupo de contas correntes
com parceiros, código n° 1.1.5.1, a partir de 31/07/2018, que, conforme observado acima,
recebeu valores de pelo menos R$ 100.872.899,04 da conta n° 1260100002 - EMPREST.
PESSOAS LIGADAS, SÓCI, assim como o valor de R$ 605.605.329,00 que foi transferido
da conta n° 1260200001 – AFAC DESPROPORCIONAL, em 1° de dezembro de 2018, em
dois lançamentos: um de R$ 398.877.346,50 e outro de R$ 206.727.982,50, conforme
“compensações e reclassificações” indicadas pela Companhia em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 11. Vale lembrar, todavia, que a capitalização do valor de R$ 398
milhões não ficou comprovada pela Companhia na empresa Rossi Norte Empreendimentos
S/A, com exceção do valor de R$ 110 milhões. Tais lançamentos de R$ 398 milhões e R$
206 milhões aumentaram o saldo da conta código n° 1180100004 - Partes Relacionadas –
Carga S/A, cujos dados haviam sido carregados “fechados” para o novo sistema, de
maneira que a fiscalização não recebeu maiores detalhamentos sobre os valores
inicialmente escriturados naquela conta em 31/07/2018. Apesar disso, ficou claro que os
valores transferidos para a referida conta em 1° de dezembro de 2018 tiveram como origem
as contas objeto de verificação pela fiscalização, quais sejam, a conta código n° 12.05.01 –
C/C Coligadas e Controladas, origem do valor de R$ 100.872.899,04 e a conta código n°
12.07.02 – Adiant. P/ Futuro Aumento Capi, origem do valor de R$ 605.605.329,00.
Assim, por coerência, tais valores que aumentaram o saldo devedor da conta código n°
1180100004 - Partes Relacionadas – Carga S/A, a partir de 1° dezembro de 2018, foram
considerados com a natureza de mútuo, com exceção do valor efetivamente comprovado de
R$ 110 milhões capitalizado na NORTE ROSSI EMP. S/A, conforme já esclarecido
anteriormente.
59. Continuando a análise das contas pertencentes ao grupo de contas correntes com
parceiros, criado a partir de 31/07/2018, com código n° 1.1.5.1, notou-se que a conta código
n° 1180200082 – NORCON SOCIEDADE NORDESTINA, apresentou saldo inicial
idêntico e originário da conta de mesmo nome encerrada em 31/07/2018, de código n°
0113005375, pertencente ao grupo código n° 11.08.01 – contas a receber.
Excepcionalmente, em relação à NORCON SOCIEDADE NORDESTINA foi localizada
conta credora (passiva) com a mesma sociedade com códigos n° 213001288 (até 31/07/18)
e 2170100054 (31/07/18 a 31/12/18), tais contas foram conciliadas para fins de encontrar
somente o saldo devedor em relação a tal sociedade. Seguindo a mesma lógica, foram
localizadas outras correspondências entre as contas correntes com parceiros que estão no
quadro a seguir:
(...)
60. Vale mencionar que as contas localizadas no grupo código n° 11.08.01 – CONTAS A
RECEBER são as mesmas que já haviam sido incluídas na apuração anterior do IOF
exigido no processo administrativo n° 10314.720793/2019-15.
61. Prosseguindo na análise do grupo de contas correntes com parceiros, criado a partir de
31/07/2018, com código n° 1.1.5.1, identificou-se que a conta código n° 1180100999 –
PARTICIPAÇÃO RECEITA CONSÓRCIO foi originada de lançamentos de uma série de
contas de consórcios também identificadas no grupo código n° 11.08.01 – CONTAS A
RECEBER. Listou-se a seguir os primeiros lançamentos a débito e as contas identificadas
como correspondentes e, em anexo, há uma relação dos cinquenta lançamentos de maior
valor.
(...)
62. Vale frisar que as contas de consórcios localizadas no grupo código n° 11.08.01 –
CONTAS A RECEBER também são as mesmas que já haviam sido incluídas na apuração
anterior do IOF exigido no processo administrativo n° 10314.720793/2019-15.
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
6
63. Além das contas acima, foi identificada no passivo uma conta com saldo devedor de R$
5.375.084,42, código n° 2160100001 – EMPRÉSTIMO COM CONTROLADORA, que
também foi incluída no grupo de contas passíveis de exigência do IOF.

64. Por todo o exposto, e uma vez que as verificações apontaram para operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, procedeu-se ao cálculo do IOF a partir
dos lançamentos da contabilidade da fiscalizada. Tendo em vista que não foram
apresentados contratos de mútuos, como base de cálculo foi considerado o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, segundo art. 7o, I, a, do
Decreto no 6.306/2007, e aplicadas as alíquotas de 0,0041% para o mutuário pessoa jurídica
(art. 7o, I, a, 1, do Decreto no 6.306/2007), sem prejuízo da alíquota adicional de 0,38%,
descrita nos §§ 15 e 16 do 7o, do Decreto no 6.306/2007, incidente sobre o acréscimo dos
saldos devedores.
65. Seguindo os parâmetros de cálculo acima relacionados, foram elaboradas planilhas para
apuração do IOF relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018, considerando as
mudanças nas contas contábeis efetuadas pela companhia em razão da mudança em seu
sistema de gestão. Uma planilha para cada conta demonstra os saldos devedores diários e
acréscimos diários aos saldos devedores e a segunda demonstra o cálculo do IOF sobre o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês (0,0041%) e o
cálculo do IOF sobre os acréscimos dos saldos devedores (0,38%). Em razão dos valores
que foram transferidos entre as contas, os débitos desses valores em 31/07/2018 não foram
considerados como acréscimos para incidência do IOF.
66. O resultado consolidado está disposto na tabela a seguir:

No título, da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, a Autoridade Fiscal informa
que houve a qualificação da multa uma vez que a contribuinte preferiu esconder tais
informações das autoridades administrativas ao retificar a DCTF que passou a declarar
“zero” de IOF apurado durante o ano de 2018. Ainda, houve a contabilização conta contábil
n° 2120100069 – IOF S/ MÚTUOS de créditos no valor de R$ 4.438.645,15. No entanto,
não declarou e nem recolheu.

Por último, a contribuinte é reincidente na mesma infração, processo administrativo no.
10314.720793/2019-15.

Inconformada, a contribuinte apresenta impugnação, fls. 4233 a 4276. Após suscitar
tempestividade, ela informa que tem como atividade a construção civil e que para viabilizar
o negócio tem a faculdade de instituir sociedade de propósito específico (SPE). Nessa
atividade, segundo a contribuinte, é comum Adiantamentos para Futuro Aumento de
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
7
Capital (“AFAC”) nas SPEs com transferência de recursos para as sociedades consorciadas.
Subsidiariamente, é normal a celebração de contratos de compra e venda de participações
das SPEs com os parceiros comerciais.

Na sequência, entende pela improcedência da autuação, em suas palavras:

A. Houve decadência dos valores autuados, (i) em relação a todos os valores liberados pela
Impugnante antes de 1o de janeiro de 2018, por meio de operações que tinham seus valores
definidos, em razão da aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, defendido pelo fisco; ou
(ii) ao menos parcial no período de janeiro a junho de 2018, tendo em vista a realização de
pagamento antecipado, em virtude da aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN;

B. Não pode prevalecer a cobrança de IOF sobre valores (i) isentos em conformidade com o
artigo 9, inciso I, do Regulamento de IOF, aprovado pelo Decreto no 6.306 de 14 de
dezembro de 2007; (ii) a receber de parceiros – estando a Impugnante, no pior dos cenários
na qualidade de mutuante – (grupo de conta 2.1.8.1.1. exposto no item 66 do TVF), (iii) de
AFAC, (iv) no âmbito dos consórcios estabelecidos pela Impugnante, ou (v) decorrentes de
operações de conta corrente, a existência de certeza e liquidez inerente ao próprio
lançamento e contido no artigo 142, do CTN;

C. Tendo em vista que todas os fluxos financeiros da Impugnante ocorreram em
decorrência do desempenho de suas atividades operacionais de construção civil para fins
habitacionais, ainda que se tratasse de operações de mútuo, estariam isentas de IOF por
força do artigo 9, inciso I, do Regulamento de IOF;

D. O cálculo do IOF teve como ponto de partida contas de ativos com saldos credores (i.e.,
negativos) e contas do passivo, distorcendo a apuração do IOF;

E. Não pode ser exigido IOF sobre AFACs, que são operações de natureza de capital e só
poderiam ser entendidas como mútuo de recursos financeiros caso tivesse sido comprovado
o efetivo retorno financeiro à parte de realizou o AFAC, o que, evidentemente, não ocorreu;

F. Não pode ser exigido IOF sobre operações de compra e venda de participações
societárias por não constituírem fato gerador de tal tributo;

G. Não pode ser exigido IOF sobre operações no âmbito do consórcio – a natureza do
consórcio é de um arranjo comercial e despersonalizado para que os consorciados
viabilizem um empreendimento, assim, os fluxos financeiros decorrentes desse arranjo não
possuem natureza de operação de crédito, mas operação de investimento;

H. Não pode ser exigido IOF sobre operações de conta corrente, que não se confundem às
operações de mútuo com recursos financeiros sujeitos ao IOF, tendo em vista tratar-se de
operações de naturezas jurídicas distintas; e I. Não poderia ter sido imposta multa
qualificada à Impugnante com base em presunções e atribuindo-se omissão dolosa à
Impugnante sem considerar a isenção de IOF como sobre operações de crédito para fins
habitacionais, ou, se assim não fosse, a não-incidência de IOF sobre AFACs, consórcio e
conta corrente.

No título “decadência”, a impugnante arguiu que tanto pela aplicação do art. 173, do CTN
ou pela aplicação do art. 150, § 4o, do CTN/66, o crédito tributário encontra-se decaído,
uma vez que o TVF para fins da contagem do prazo decadencial pelo 173, inciso I, do
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
8
CTN, determinou que a concessão do crédito se deu no dia 1 de janeiro de 2018. No
entanto, os valores identificados e tributados pelo Auto de Infração já estavam presentes
nas demonstrações financeiras de anos anteriores a 2018, 2016, conforme Doc. no. 08.

que sua receita está diretamente relacionada à sua atividade imobiliária, conforme
comprovante Doc. no. 03. Em suas palavras:

72. Conforme também se pode ver na divulgação de resultados do exercício de 2018, não
houve novos lançamentos de empreendimentos imobiliários nesse ano. Dessa feita, a
Impugnante em 2018 estava operando exclusivamente em empreendimentos imobiliários
para fins residenciais que já estavam em curso nos anos anteriores.
73. Ora, não poderia ser diferente que as operações de fluxos financeiros com as SPEs e os
consórcios em 2018, objeto da presente autuação fiscal, seriam exclusivamente para
viabilizar os empreendimentos imobiliários habitacionais desenvolvidos pela Impugnante.
Considerando que desde 2013, a Impugnante não realiza empreendimentos imobiliários que
não sejam para fins habitacionais, os fluxos financeiros de operações que já estão prontas
em 2018, por ocasião de venda de unidades imobiliárias, também estariam no escopo de
operações de crédito para fins habitacionais.
74. Nesse contexto, a Impugnante apresenta, a título exemplificativo, alguns estatutos
sociais das SPEs mencionadas no TVF (Doc. no. 04) e contratos de consórcio (Doc. no 05),
bem como algumas respectivas matrículas dos imóveis (Doc. no. 06) para reiterar o fato de
que todas as operações objeto do auto de infração se realizaram no âmbito de atividades de
construção civil para fins habitacionais e, portanto, estavam isentas de IOF. Vejamos os
objetos sociais de algumas dessas SPEs.
Cita jurisprudência.

No título “Adiantamento para Futuro Aumento Capital (AFAC’s)”, a contribuinte declara
que o AFAC não pode ser considerado como contrato de mútuo, pois não há a obrigação de
restituir, típica desse tipo de contrato.

Cita doutrina e jurisprudência, afirmando que o Parecer Normativo CST no. 17/84 não é
aplicável ao IOF. Nas palavras da impugnante:

91. Especificamente no caso do AFAC relativo à Rossi Norte Empreendimentos S.A., a
fiscalização afasta sua caracterização como AFAC simplesmente porque houve redução de
capital após a capitalização do AFAC. Ora, se houve uma redução de capital pelo mesmo
valor, entende-se que o valor foi primeiramente capitalizado, e ainda que assim não o fosse,
a redução de capital em seguida, não atribui à AFAC a natureza de mútuo, sujeito ao IOF.
Para que assim o fosse, deveria ser alegada simulação ou abuso de direito, o que sequer foi
aventado pela fiscalização.
92. Com relação aos AFACs referentes às sociedades Anagalide Empreendimentos S.A. e
Tapiriri Empreendimentos S.A., a Impugnante comprovou devidamente as suas
capitalizações integrais. Nesse contexto, vale frisar que o próprio TVF, em seu item 49,
reconheceu capitalizações ocorridas em 2020 (Doc. no 07) e, o maisContinua a impugnante,
caso assim não se entenda, arguiu pela decadência dos fatos geradores de janeiro a junho de
2018, com relação aos quais transcorreram mais de 5 (cinco) anos em relação à data do
lançamento, 03 de julho de 2023.

Em outro título “violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional – Falta de liquidez e
certeza”, a contribuinte argui que o lançamento não observou o comando previsto no artigo
142 do CTN/66, pois careceu de liquidez e certeza. Segundo a impugnante:
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
9

A ausência de motivação para a cobrança de IOF sobre valores (i) isentos pelo artigo 9,
inciso I, do Regulamento de IOF; (ii) a receber de parceiros – estando a Impugnante, no
pior dos cenários na qualidade de mutuante – (grupo de conta 2.1.8.1.1. exposto no item 66
do TVF); (iii) de AFAC; (iv) no âmbito dos consórcios estabelecidos pela Impugnante; ou
(v) decorrentes de operações de conta corrente, a existência de certeza e liquidez inerente
ao próprio lançamento e contido no artigo 142, do CTN.

A validade deste ato vinculado resta fragilizada, pois como visto não existe a comprovação
real do fato gerador da obrigação tributária que a fiscalização quer imputar à Impugnante.

Cita doutrina.
Em título próprio, a contribuinte esclarece que da lista das contas incluídas na apuração do
montante de IOF supostamente devido pela Impugnante, a conta 2.1.8.1.1 – contas-corrente
com parceiros (saldo devedor), refere-se a um grupo de contas do passivo da Impugnante.
Ou seja, trata-se de valores devidos pela Impugnante. Portanto, segundo a legislação
vigente, art. 5o, inciso III da Lei no. 9779/99, falta legitimidade passiva para cobrança, uma
vez que a responsável pelo tributo é o mutuante quando do contrato de mútuo.
No título “utilização indevida de presunções”, a impugnante afirma que o tributo só pode
ser validamente exigido quando um fato se ajusta rigorosamente à hipótese de incidência
tributária, ou seja, não se pode considerar sujeição passiva, por mera ficção ou presunção,
nos termos do art. 142 do CTN/66. Em suas palavras:
51. Ora, o TVF apenas indicou contas do ativo (ou passivo), sem indicar, todavia, o
momento de sua abertura ou no momento da entrega. Se não se indica o momento da
abertura ou entrega do suposto crédito, além de não indicar o fato gerador do IOF, também
prejudica o cômputo do prazo decadencial e a aplicação do IOF ao limite de 1,88%.
52. Não havendo tipificação, não se pode admitir a constituição do crédito tributário, em
obediência ao princípio da legalidade tributária e ao princípio da certeza que deve pautar o
lançamento tributário.

Cita doutrina e jurisprudência.
Adentrando em matéria de direito, afirma que há isenção de IOF sobre operações de crédito
para fins habitacionais, inclusive a destinada à infraestrutura e saneamento básico e que sua
receita está diretamente relacionada à sua atividade imobiliária, conforme comprovante
Doc. no. 03. Em suas palavras:

72. Conforme também se pode ver na divulgação de resultados do exercício de 2018, não
houve novos lançamentos de empreendimentos imobiliários nesse ano. Dessa feita, a
Impugnante em 2018 estava operando exclusivamente em empreendimentos imobiliários
para fins residenciais que já estavam em curso nos anos anteriores.
73. Ora, não poderia ser diferente que as operações de fluxos financeiros com as SPEs e os
consórcios em 2018, objeto da presente autuação fiscal, seriam exclusivamente para
viabilizar os empreendimentos imobiliários habitacionais desenvolvidos pela Impugnante.
Considerando que desde 2013, a Impugnante não realiza empreendimentos imobiliários que
não sejam para fins habitacionais, os fluxos financeiros de operações que já estão prontas
em 2018, por ocasião de venda de unidades imobiliárias, também estariam no escopo de
operações de crédito para fins habitacionais.
74. Nesse contexto, a Impugnante apresenta, a título exemplificativo, alguns estatutos
sociais das SPEs mencionadas no TVF (Doc. no. 04) e contratos de consórcio (Doc. no 05),
bem como algumas respectivas matrículas dos imóveis (Doc. no. 06) para reiterar o fato de
que todas as operações objeto do auto de infração se realizaram no âmbito de atividades de
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
10
construção civil para fins habitacionais e, portanto, estavam isentas de IOF. Vejamos os
objetos sociais de algumas dessas SPEs.

Cita jurisprudência.
No título “Adiantamento para Futuro Aumento Capital (AFAC’s)”, a contribuinte declara
que o AFAC não pode ser considerado como contrato de mútuo, pois não há a obrigação de
restituir, típica desse tipo de contrato.

Cita doutrina e jurisprudência, afirmando que o Parecer Normativo CST no. 17/84 não é
aplicável ao IOF. Nas palavras da impugnante:
91. Especificamente no caso do AFAC relativo à Rossi Norte Empreendimentos S.A., a
fiscalização afasta sua caracterização como AFAC simplesmente porque houve redução de
capital após a capitalização do AFAC. Ora, se houve uma redução de capital pelo mesmo
valor, entende-se que o valor foi primeiramente capitalizado, e ainda que assim não o fosse,
a redução de capital em seguida, não atribui à AFAC a natureza de mútuo, sujeito ao IOF.
Para que assim o fosse, deveria ser alegada simulação ou abuso de direito, o que sequer foi
aventado pela fiscalização.
92. Com relação aos AFACs referentes às sociedades Anagalide Empreendimentos S.A. e
Tapiriri Empreendimentos S.A., a Impugnante comprovou devidamente as suas
capitalizações integrais. Nesse contexto, vale frisar que o próprio TVF, em seu item 49,
reconheceu capitalizações ocorridas em 2020 (Doc. no 07) e, o mais importante – como não
poderia deixar de ser-, não indicou ou comprovou nenhuma devolução de capital.
93. Mas, a fiscalização houve por bem desconsiderar a natureza de AFAC, pois tais
capitalizações não ocorreram dentro do prazo de 120 dias como dispõe o Parecer
Normativo CST no 17/84. Ocorre que, como visto, as disposições do referido parecer
normativo não se aplicam ao caso sob análise.
94. Referente aos AFACs às sociedades Norcon Rossi Empreendimento S.A., Ardisia
Empreendimentos S.A., Damacena Empreendimentos S.A., Messina Incorporação SPE
Ltda e Santa Kilian Empreendimentos Imobiliários Ltda., a fiscalização se valeu da
contabilidade de sociedades fora do escopo da fiscalização para indicar que, na
contabilidade daquelas sociedades, não havia contas de AFAC.
95. Ora, a fiscalização não só presumiu que a contabilidade de outras sociedades estaria
correta em detrimento à contabilidade da Impugnante, sob nenhuma justificativa concreta,
como também não comprovou a devolução efetiva dos valores de AFAC à Impugnante.

Cita jurisprudência administrativa e judicial.
Na sequência, afirma que caso os AFAC’s sejam sujeitos ao IOF, o valor deveria seguir o
art. 7o, §1o do Regulamento do IOF, alíquota máxima de 1,88%.
Em título próprio, a contribuinte afirma que para realização dos Empreendimentos
Imobiliários é permitida a constituição de consórcio, conforme Capítulo XXII da Lei das
Sociedades Anônimas - Lei no 6.404/76. Continua a impugnante:
108. Ressalte-se que, devido à própria natureza do consórcio e à inexistência de
personalidade jurídica, não há de se confundir a seus fluxos financeiros com um conta
corrente
(...
110. Assim, não se pode afirmar que os fluxos financeiros que ocorrem no âmbito de do
consórcio para execução de sua atividade operacional possui natureza de operação de
crédito, assim como não poderia inferir aos mesmas fluxos financeiros no âmbito de um
arranjo comercial legalmente previsto e não revestido de personalidade jurídica, a natureza
de operação de crédito.
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
11
111. Dessa forma, resta demonstrada que as operações realizadas no âmbito do consórcio
não estão sujeitas ao IOF.
(...)
113. A Impugnante, assim como vasta maioria das sociedades do setor, usualmente
constitui sociedades de propósito específico (“SPEs”) para fins de viabilizar alguns
empreendimentos a serem implementados. Assim, dentro dos fluxos financeiros objeto do
auto também se encontram operações de compra e venda de participações societárias dessa
SPEs que, pela própria natureza da operação, não está sujeita ao IOF.
114. Nesse sentido, o auto de infração também é improcedente em relação a esse ponto, que
especificamente representa as contas do grupo 11.08.01 indicado no item 66 do TVF.
No título “impossibilidade de cobrança do IOF relativamente a conta corrente”, a
impugnante afirma que o contrato de mútuo tem como objeto uma coisa fungível, sendo o
mútuo caracterizado por ser um contrato real, unilateral, temporário, podendo ser gratuito
ou oneroso. Continua:
117. Por sua vez, o contrato (ou negócio jurídico) comumente denominado conta corrente
não é tipificado no Código Civil. Por conta dessa atipicidade e tendo em vista que esse
negócio pode implicar a transferência de recursos financeiros entre os contratantes, são
comuns as afirmações, muitas vezes não técnicas, de que ele compreenderia diversas
operações recíprocas de mútuo. Por uma análise mais apurada, entretanto, pode-se entender
que o contrato de conta corrente possui características próprias que não coincidem com
aquelas do mútuo, previstas no artigo 586 do Código Civil.
118. Com efeito, o contrato de conta corrente consiste na realização de remessas recíprocas
de quaisquer valores (bens, títulos ou recursos financeiros) entre duas ou mais pessoas, que
anotam os créditos e débitos resultantes em uma conta escritural. Alguns autores afirmam,
inclusive, que o objeto do contrato não são as remessas efetuadas, mas os lançamentos
registrados por ambas as partes, o que reflete a essência bilateral do contrato. No conta
corrente, nenhuma parte é credora ou devedora da outra durante sua vigência, sendo que
todos os lançamentos de saldos parciais são inexigíveis até o encerramento do conta
corrente, quando serão compensados os saldos recíprocos para se apurar os haveres finais.

Cita doutrina.
119. Esse contrato, portanto, resulta numa série de operações sucessivas e recíprocas entre
as partes, as quais não se liquidam imediatamente. As remessas feitas por cada correntista
perdem sua individualidade, passando a integrar um conjunto indivisível de créditos e
débitos, (...)120. Pelas características mencionadas, pode-se concluir que o contrato de
mútuo não se confunde com o de conta corrente, havendo uma nítida distinção entre as
operações de conta corrente e as de crédito, das quais as operações de mútuo são espécie.
De fato, enquanto o contrato de mútuo tem objeto apenas coisas fungíveis, o contrato de
conta corrente pode envolver coisas fungíveis ou infungíveis (bens de qualquer natureza).
O contrato de mútuo é unilateral e o de conta corrente é bilateral, pois resulta em direitos e
obrigações recíprocos.
121. Mais importante, no curso do contrato de conta corrente não há saldo exigível nem
credores e devedores, o que não se pode dizer em relação ao mútuo, que se inicia, por
definição, com os polos da relação creditícia bem definidos. Enquanto perdurar a relação
jurídica de conta corrente, portanto, sequer se poderia falar em operação de crédito, pois o
resultado da massa homogênea de lançamentos a débito e a crédito só é apurado ao final do
contrato.

Cita doutrina.
A contribuinte conclui que é improcedente a autuação de cobrança de IOF sobre os conta
corrente entre a Impugnante e seus parceiros comerciais.
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
12
Já no título “ausência de comprovação de conluio, fraude ou simulação – descabimento da
multa qualificada”, a impugnante afirma que a autuação foi baseada em presunções
tornando injustificável a qualificação da multa de ofício nos termos legais. Declara:

141. Contudo, como já amplamente demonstrado na presente defesa, não há incidência de
IOF sobre operações de crédito para fins habitacionais, inclusive destinada à infraestrutura
relativos a projetos que tenham a mesma finalidade, conforme isenção expressa no artigo 9,
inciso I, do Regulamento de IOF.
142. Ainda que assim não fosse, também não incide IOF sobre contas do passivo,
operações de AFAC, no âmbito de consorcio e nas operações de conta corrente,
diferentemente do que entendeu a fiscalização. Não se pode inferir atitude dolosa de
omissão de operações sujeitas ao IOF, quando a operação conforme a lei e a jurisprudência
não estaria sujeita à incidência de tal tributo.
143. Além disso, a Impugnante é uma sociedade de capital aberto com demonstrações
financeiras públicas e auditadas. Assim, é certo que a fiscalização sempre teve condições de
verificar a ocorrência ou não dos fatos geradores do IOF. Não se poderia falar em omissão
dolosa de operações que estavam publicamente disponíveis.
144. Fato é, portanto, que as condutas adotadas pela Impugnante nunca prejudicaram a
efetiva verificação, pelo Fisco, quanto à ocorrência ou não do fato gerador do IOF.
Por último, a empresa afirma que há necessidade de realização de perícia e, a partir daí,
apresenta os quesitos a serem esclarecidos.

Para finalizar, solicita:

5. Dos Pedidos

152. Diante o exposto, preliminarmente, requer-se seja reconhecida:

(i) A decadência integral do crédito tributário em 3 de julho de 2023 dos valores autuados
(i) em relação a todos os valores liberados pela Impugnante antes de 1o de janeiro de 2018,
por meio de operações que tinham seus valores definidos, em razão da aplicação do artigo
173, inciso I, do CTN, defendida pelo fisco; ou

(ii) ao menos parcial no período de janeiro a junho de 2018, tendo em vista a realização de
pagamento antecipado, o que atrai a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN; ou(ii) A
nulidade do lançamento, em razão da violação do art. 142 do CTN, pois não se pode
admitir (i) a cobrança do IOF sobre valores que a Impugnante sequer poderia figurar como
sujeito passivo do imposto; e (ii) presunção de que todos os lançamentos contábeis em
contas de ativo selecionadas seriam mútuos de recursos financeiros e estariam sujeitos ao
IOF.

153. Caso não se entenda pelo acolhimento de uma das preliminares, a Impugnante requer a
remessa dos autos em diligência para que a fiscalização refaça os cálculos do IOF
considerando a isenção do sobre operações de crédito para fins habitacionais, inclusive a
destinada à infraestrutura e saneamento básico relativos a programas ou projetos que
tenham a mesma finalidade.
154. Por fim, no mérito, a Impugnante pugna pela procedência total da presente
Impugnação, com o consequente cancelamento integral do auto de infração, em razão dos
argumentos acima destacados.
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
13
155. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do lançamento, requer-se, ao
menos que seja afastada a qualificação da multa de ofício, ante sua aplicação fundamentada
em mera presunção.
156. Em ambos os cenários, a Impugnante requer que, quando da cobrança do crédito
tributário constituído, não sejam exigidos juros de mora sobre a multa de ofício lançada, em
razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário Nacional, conforme já decidido pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do recurso especial
interposto nos autos do processo administrativo no 10680.002472/2007-23, realizado na
sessão do dia 09/11/2010.

É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ/06 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário em
litígio, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: 2018
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual os
recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF,
ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC).
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFACs) entre pessoas jurídicas
interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser precedidos de
compromisso formal irrevogável de que os recursos se destinam exclusivamente a aumento
de capital e de que esta integralização ocorra até a primeira Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) ou alteração contratual, após o ingresso dos recursos na sociedade
tomadora, além do requisito de que os lançamento contábeis reflitam esta opção das
entidades.
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 9o, INCISO I, DO DECRETO No 6.306.
No caso de realização de operações de crédito, para fins do gozo da isenção prevista no art.
9o, inciso I, do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, deve-se comprovar, no
momento da concessão, a existência de finalidade habitacional concreta à qual se vincule
formalmente a aplicação dos recursos doados.
Impugnação Improcedente
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
1. Da Tempestividade
2. Dos Fatos
3. Das Preliminares
3.1. Decadência dos valores
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
14
3.2. Violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional – Falta de liquidez e certeza do
lançamento
3.2.1. Introdução
3.2.3. Da utilização de presunções
4. Do Mérito
4.1. Isenção de IOF sobre operações de crédito para fins habitacionais, inclusive a destinada
à infraestrutura e saneamento básico
4.2. Adiantamento para Futuro Aumento Capital (AFACs)
4.3. Constituição de consórcio com parceiros para realização dos Empreendimentos
Imobiliários
4.4. Impossibilidade de cobrança do IOF relativamente a conta corrente
4.5. Ausência de comprovação de conluio, fraude ou simulação – descabimento da multa
qualificada
4.6. Necessidade de realização de perícia
5. Dos Pedidos
Por fim, pede o que se segue:

(i) A decadência integral do crédito tributário em 3 de julho de 2023 dos valores autuados
(i) em relação a todos os valores liberados pela Recorrente antes de 1o de janeiro de 2018,
por meio de operações que tinham seus valores definidos, em razão da aplicação do artigo
173, inciso I, do CTN, defendido pelo fisco; ou (ii) ao menos parcial no período de janeiro
a junho de 2018, tendo em vista a realização de pagamento antecipado, em virtude da
aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN; ou
(ii) A nulidade do lançamento, em razão da violação do art. 142 do CTN, pois não se pode
admitir (i) a cobrança do IOF sobre valores que a Recorrente sequer poderia figurar como
sujeito passivo do imposto; e (ii) presunção de que todos os lançamentos contábeis em
contas de ativo selecionadas seriam mútuos de recursos financeiros e estariam sujeitos ao
IOF.
173. Caso não se entenda pelo acolhimento de uma das preliminares, a Recorrente requer a
remessa dos autos em diligência para que a fiscalização refaça os cálculos do IOF
considerando a isenção sobre operações de crédito para fins habitacionais, inclusive a
destinada à infraestrutura e saneamento básico relativos a programas ou projetos que
tenham a mesma finalidade, bem como a impossibilidade de cobrança de IOF no caso de
consórcios e parceiros comerciais.
174. Por fim, no mérito, a Recorrente pugna pela procedência total deste Recurso
Voluntário, com o consequente cancelamento integral do Auto de Infração, em razão dos
argumentos acima destacados.
175. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do lançamento, requer-se, ao
menos que seja afastada a qualificação da multa de ofício, ante sua aplicação fundamentada
em mera presunção.
176. Em ambos os cenários, a Recorrente requer que, quando da cobrança do crédito
tributário constituído, não sejam exigidos juros de mora sobre a multa de ofício lançada, em
razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário Nacional, conforme já decidido pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do recurso especial
interposto nos autos do processo administrativo no 10680.002472/2007-23, realizado na
sessão do dia 09/11/2010.
É o relatório.

Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
15
VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares

A Recorrente alega que tanto pela aplicação do art. 173, do CTN ou pela aplicação
do art. 150, § 4o, do CTN/66, o crédito tributário encontra-se decaído.
A falta de recolhimento do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal,
diz respeito aos fatos geradores ocorridos entre 31/01/2018 e 31/12/2018 (fls. 4216).
A ciência da autuação ocorreu em 03/07/2023.
Sustenta a Recorrente que a sistemática de contagem do prazo decadencial do IOF
deve observar o disposto no art.13 da Lei no 9.779 de janeiro de 1999. Nestes termos, considerando-
se ocorrido o fato gerador do IOF na data de concessão do crédito, em relação aos fatos geradores
de janeiro a junho de 2018, com relação aos quais transcorreram mais de 5 (cinco) anos em relação
à data do lançamento, que foi o dia 03 de julho de 2023, o prazo decadencial já teria transcorrido.
Com efeito, em observância a legislação de regência do tributo examinado nos autos,
a data do fato do gerador do IOF é a data de concessão do crédito.
Isto posto, a Recorrente alega que os valores tributados pelo Auto de Infração e
identificados pelo item 48 do TVF referentes aos contratos de AFAC foram glosados com amparo
na presunção de que a concessão do crédito se deu em 1 de janeiro de 2018.
Considerando que a ciência da autuação ocorreu em 03/07/2023, a Recorrente
requer seja reconhecida a decadência parcial referente ao período de janeiro a junho de 2018.
Compulsando os autos, observa-se a necessidade de detalhamento das informações
sobre os referidos contratos de AFAC para que seja apreciada a alegação de decadência suscitada.
Portanto, submete-se ao Colegiado a conversão do julgamento em diligência, para
remessa dos autos a Unidade de Origem para que a autoridade fiscal realize as seguintes
providências:

a) Intime a Recorrente para comprovar que os saldos da conta contábil utilizada
como base no lançamento dos contratos de AFAC foram constituídos por
lançamentos contábeis anteriores ao ano calendário de 2018;
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.451 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721056/2023-50
16
b) Intime a Recorrente a apresentar os respectivos contratos de AFAC que deram
base aos lançamentos.
c) Em seguida, retornem os autos a este Colegiado.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 6021
DF CARF MF
Original